Tribunal: TJDFT
Processo: 0009081-60.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009081-60.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20446278, o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 19579140, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este ratificado no julgamento da ADI 5348, cujos acórdãos já foram publicados e transitaram em julgado; b) a homologação do pedido de desistência da renúncia apresentada pelo substituído VALDIR GONÇALVES DA SILVA, quanto à correção monetária pelo IPCA-E, formulado em petição constante de ID 19579171; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição do competente precatório em favor da anuente VALDIR GONÇALVES DA SILVA (ID 19579134), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 19577928; e) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos substituídos não anuentes ULICEIA BRAZ DE ARAÚJO RODRIGUES, VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA, VALDECI PEREIRA DA SILVA, VALDELICE GONÇALVES DA SILVA, VALDINE FONSECA COELHO DE SOUSA, VALDIR MOREIRA DA SILVA e VALDIVINA IRENE DE OLIVEIRA, com o destaque dos honorários contratuais e f) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 19579121 – Págs. 1 – 2 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 19577931 (VALDIR FRANCISCO DE ARAÚJO e VALDIR OLIVEIRA) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. O SINDIRETA, informou ainda que o Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual do Pleno realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho do corrente ano, deu provimento ao RE 729.107/DF para assentar a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório e firmou a seguinte tese relativamente ao Tema 792 da sua repercussão geral: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA”, assim como esclareceu que a referida decisão foi informada nos autos dos embargos. Requereu, ao fim, o exequente que, estando o acórdão proferido nos embargos à execução em conformidade a orientação do STF, assenta que os substituídos, que não anuíram ao acordo firmado nos autos da EXE 2007.00.2.008934-6, não têm interesse em optar pela expedição de precatório, porquanto insistem na pretensão concernente ao recebimento de seus créditos pela via da requisição de pequeno valor. O Distrito Federal, na petição ID: 20998130, manifestou-se apenas sobre o pedido f, pugnando pelo indeferimento da expedição de precatório complementar em favor de VALDIR FRANCISCO DE ARAÚJO e VALDIR OLIVEIRA. É o relatório. Decido. Defiro o pedido a e determino o prosseguimento do feito. Quanto ao pedido f, o SINDIRETA requer a expedição de precatório complementar em favor dos anuentes VALDIR FRANCISCO DE ARAÚJO e VALDIR OLIVEIRA. Verifico a existência do Precatório n. 2015.00.2.000880-5 e ter sido, em 29/09/2015, publicada a sentença extintiva da obrigação pelo adimplemento quanto a eles (ID: 19579119, p. 628). Desse modo, indefiro o pedido de expedição de requisitório complementar. Analiso os pedidos b, c e d. O processo encontra-se na fase de saneamento quanto ao anuente VALDIR GONÇALVES DA SILVA (ID: 19579134). O Distrito Federal, no ID: 19579138, concordou com a anuência e informou que peticionou nos EE 2007.00.014255-1 (0014255-50.2007.8.07.0000), requerendo a desistência parcial do recurso extraordinário que interpôs, sobrestado pela sistemática da repercussão geral quanto ao Tema 792 (ID: 19579138). Ao consultar os autos dos EE, constam a decisão que homologou a desistência parcial do recurso extremo (ID: 15094140, p. 690-691) e a respectiva certidão de trânsito em julgado (ID: 15094140, p. 692), quanto ao anuente VALDIR GONÇALVES DA SILVA. No ID: 19579164, o SINDIRETA apresentou pedido de renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E sobre os valores devidos ao citado anuente. O DF não se opôs à renúncia manifestada pelo SINDIRETA (ID: 19579168). Na sequência, o SINDIRETA, no ID: 20446278, letra b, desistiu da renúncia. O DF quedou-se inerte sobre o tema (ID: 20998130). Desse modo, defiro o pedido de desistência da renúncia do IPCA-E, em relação ao substituído VALDIR GONÇALVES DA SILVA. Passando à análise dos documentos do servidor, a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 19579082, p. 319; o vínculo em que concedido o benefício vindicado pela declaração de ID: 19579082, p. 326; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos andamentos processuais juntados no ID: 19579082, p. 352-353, e confirmados por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. O destaque da verba honorária contratual restou autorizado no ID: 19577928, no percentual de 20%. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Por todo o exposto, comprovada a condição de beneficiário do acórdão exequendo e inexistentes outros recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação em relação a VALDIR GONÇALVES DA SILVA, declaro saneado o processo quanto a ele e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus respectivos cálculos, devendo-se observar: a) o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao id: 19579165, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009, em consonância, inclusive, com o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento final dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE; b) o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, deferido no ID: 19577928. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, os demais pedidos do SINDIRETA serão analisados posteriormente, inclusive a petição ID: 21365003 (novas anuências de VALDINE FONSECA COELHO DE SOUSA, VALDIR MOREIRA DA SILVA E VALDIVINA IRENE DE OLIVEIRA). Providencie-se a juntada aos presentes autos de cópias dos ID: 15094140, p. 690-691; e 15094140, p. 692, dos EE n. 0014255-50.2007.8.07.0000. I. Brasília, 6 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador